Tribunal: TJES
Processo: 5004988-44.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004988-44.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ITAPISO MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA DE POTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VALOR DA TARIFA CORRESPONDENTE À DEMANDA EFETIVAMENTE UTILIZADA. PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OBJEÇÃO APENAS QUANTO AOS ÍNDICES APLICADOS PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM SÚMULA Nº 523 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de ICMS, cumulada com repetição de indébito tributário, por meio da qual a requerente alega ter recolhido indevidamente o referido imposto sobre o valor correspondente à demanda reservada de potência elétrica em contrato de fornecimento de energia elétrica, sendo que, em verdade, a base de cálculo deveria ter sido apenas a demanda efetivamente consumida.

(2).
Não há irresignação contra a procedência dos pedidos autorais, limitando-se o mérito recursal aos índices a serem aplicados para atualização monetária e juros de mora dos valores a serem ressarcidos.

(3).
Há
entendimento sumulado pelo STJ no sentido de que os consectários legais incidentes sobre a repetição de indébito tributário estadual devem corresponder aos utilizados para cobrança do tributo pago em atraso (Súmula nº 523, STJ). A Lei Estadual nº 6.556/2000 determinava que os créditos do Estado do Espírito Santo sejam atualizados com base na variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, ao passo que o art. 878 do RICMS-ES estipula juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, de tal sorte que estes devem ser os parâmetros para atualização monetária e incidência de juros sobre o valor da condenação do ente público. O índice para atualização monetária foi substituído pelo VMAC - Valor Mensal de Atualização dos Créditos (Lei Estadual 12008/2023), devendo incidir referido indexador a partir de 1º/01/2024.

(4).
O
termo inicial dos juros moratórios é apenas o trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188, STJ), ao passo que “
a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
” (Súmula nº 162, também do STJ).

(5).
Desta forma,
CONHEÇO
o recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os valores a serem restituídos sejam corrigidos monetariamente pelo VRTE desde o pagamento até o dia 31/12/2023; a partir de 1º/01/2024 até o pagamento, aplica-se correção monetária pelo VMAC. Em ambos os casos, há incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Mantenho incólumes os demais pontos da sentença.

(6).
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios tendo em vista que o Estado sagrou-se vencedor na instância recursal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)